Tribunal: STF
Processo: Rcl 76382
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR GUARDA CIVIL CONTRA O PODER PÚBLICO. RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Amparo, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011023-46.2022.5.15.0060, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada por beneficiária, ocupante do cargo de guarda civil municipal, a qual objetiva, em síntese, a nulidade de procedimento de apuração em sindicância administrativa, em processo administrativo disciplinar, que resultou em demissão por justa causa, guarda civil municipal. Assevera que os referidos servidores são “regidos pela lei municipal nº 3.962/2018, denominada ‘Estatuto da Guarda Civil de Amparo’”. 

    3. Informa que, após o regular processamento do feito, sobreveio sentença acolhendo a preliminar suscitada pelo ora reclamante, declarando-se a incompetência material da Justiça do Trabalho. Relata que o TRT15, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença para declarar a competência da Justiça laboral para julgar o feito.
 
    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado ignorou o decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Tema RG nº 1.143.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para o fim de cassar o ato impugnado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando-se a remessa do feito à Justiça comum.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o poder público e seus servidores.
 
    11. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
    12. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
    13. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral):
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“ 
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).
 
    14. No processo em análise, consoante pesquisa no sítio eletrônico do TRT15, verifica-se que o Juízo da Vara do Trabalho de Amparo, em 30/07/2024, ao proferir decisão no processo de origem, acolheu a questão preliminar suscitada pelo Município ora reclamante, declarando a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Poder Judiciário comum estadual.
 
    15. Por seu turno, o Tribunal Regional, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença e declarou a competência da Justiça laboral para julgar o feito, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 4;  destaques do original):

“(...) Incompetência da Justiça do Trabalho. Tema 1143 do STF. 
O Juízo de primeiro grau entendeu pela incompetência matéria (...)
(...)
Contra tal decisão insurge-se a reclamante, alegando a inaplicabilidade do Tema 1143 ao caso, pois a discussão central dos autos não é de índole jurídico-administrativa, mas sim trabalhista, tendo em vista que o autor pleiteia a nulidade da punição aplicada pelo empregador. 
Razão assiste à recorrente. 
Da análise dos autos verifica-se que a presente reclamação trabalhista discute a validade do ato de dispensa por justa causa efetivado pelo reclamado em desfavor da reclamante. Assim, as parcelas trabalhistas pleiteadas na presente demanda decorrem tão somente do pedido de reversão da dispensa motivada e, portanto, referem-se a direitos previstos na legislação trabalhista. 
O caso dos autos não possui aderência ao Tema 1.143, de sorte que não há falar em incompetência desta Especializada. 
Dou provimento ao recurso para afastar a incompetência material reconhecida na r. sentença e determinar o retorno dos autos à Origem para o regular prosseguimento do feito, com a prolação de outra decisão, como se entender de direito. (...).“
  

    16. Considerando que nem sequer foi prolatada sentença de mérito na causa de origem, constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido tema ocorreu em 12/07/2023. Portanto, é de competência da Justiça comum a análise e o julgamento do processo de origem.

    17. A propósito, o eminente Ministro Gilmar Mendes destacou, em recente decisão monocrática, relativa ao Município ora reclamante que, “tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (invalidade de dispensa fundada nos termos da Lei Federal n. 11.350/2006 e parcelas remuneratórias decorrentes), há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária” (Rcl nº 66.553/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/04/2024, p. 08/04/2024; grifos e destaques no original).  

    18. Assim, conforme reiterado nos julgamentos da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
 
    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 



Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator